Tribunal: TJBA
Processo: 0501061-45.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501061-45.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Idarlan Lima de Jesus

Advogado(s)
:
VANDERSON SOUSA SCHRAMM

ACORDÃO

PENAL. APELAÇÃO

MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE MACONHA ENCONTRADA MEDIANTE BUSCA PESSOAL. CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO AUTUADO. APREENSÃO DE MAIS NARCÓTICOS.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR PARTE DO JUÍZO PRIMEVO. BUSCA DOMICILIAR CARENTE DE JUSTA CAUSA PRÉVIA. IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET.
ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL.
REJEIÇÃO. DENÚNCIA OMISSA E LACUNOSA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA. CONTRADIÇÕES SUBSTANCIAIS NOS

TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. FORTES INDÍCIOS DE ILICITUDE DURANTE A DILIGÊNCIA POLICIAL.
PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR IRREGULAR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
T
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA (ID 78611857), que,
ao final da ação penal promovida pelo órgão ministerial em desfavor de IDARLAN LIMA DE JESUS (adv. Vanderson Sousa Schramm – OAB/BA 28.408), imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33
, caput
, da Lei 11.343/06,
declarou “
ilícitas as provas coletadas mediante busca domiciliar
”,
desclassificou a conduta para o tipo insculpido no art. 28 da mesma legislação extravagante, e, por derradeiro, reconheceu o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente
extin
ção d
a punibilidade do Apelado.

II
-
Irresignad
o
, o membro do
Parquet
interpôs o presente Recurso de Apelação, buscando a reforma do
decisum
vergastado, no sentindo de ser
reconhecida a regularidade da diligência policial que resultou na apreensão dos narcóticos, porquanto a busca domiciliar teria sido precedida de justa causa, com a consequente
condena
ção do
Acusado,

“pela prática do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/06, afastando-se a causa de diminuição insculpida no § 4º do art. 33 do mesmo Diploma Legal
”.

III
-
Todavia
, ao contrário do que
a
lega o Recorrente, ao se analisar os autos, constata-se que:
(a)
todas as provas e elementos de informação existentes decorrem, exclusivamente, da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do Acusado e do material apresentado, naquele momento, pela guarnição da PM;
(b)
há contradições
substanciais
e lacunas n
os depoimentos dos agentes de segurança,
em especial sobre
as circunstâncias d
o ingresso
destes
na residência do Apelado
;
(c)
a
análise do conjunto probatório conduz à conclusão de que a forma como
a

diligência policial se sucedeu
foi ilícita,
uma vez que
não houve justa causa prévia para
a busca domiciliar sem manda
d
o
judicial.

I
V
-
De antemão, f
az-se imprescindível registrar
que a quantidade de cocaína apreendida foi inexpressiva, apenas 2,9 gramas e a de maconha encontrada, embora não seja diminuta, também não pode ser considerada grande: 413 gramas (quando comparada com as corriqueiras apreensões de dezenas de quilos de
cannabis
com as quais nos deparamos em outras ações penais
).
Há que se pontuar ainda que não ocorreu
apreensão de qualquer
aditivo químico, insumo para produção de tóxico, balança ou caderno com anotação. Consignados estes pontos, adentra-se, a seguir, no cerne das razões recursais: a alegação de regularidade e licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais, após estes terem abordado o Recorrido em via pública e encontra
do com este último “
uma trouxinha de maconha e a quantia me dinheiro de R$ 133,00
”.

V

-
Primeir
a irregularidade
a se ressaltar em tal análise é
a
de que a quantidade da “
trouxinha de maconha”

apreendida mediante busca pessoal em via pública foi omitida na Denúncia ofertada e, além disso, nenhuma peça de informação, prova, documento, ou manifestação contida nestes autos indica qual era o peso da
“
trouxinha de maconha”.
A exordial acusatória também é lacunosa
no ponto em que não esclarece quem teria sido a pessoa – se o próprio Réu, se seu irmão, ou se sua companheira gestante – que autorizou a entrada dos Policiais Militares no asilo inviolável. Para ser mais específico, a peça imputatória sequer narr
ou

se houve, ou não, autorização de alguém para o ingresso n
a casa
, e, além disso, omitiu que a companheira gestante e o irmão do Acusado estavam presentes durante a diligência.
Com efeito, a Denúncia relata apenas que,
“questionado pelos militares, o acusado informou que havia maior quantidade de substâncias ilícitas em sua residência, local para onde seguiu a guarnição
”, e, logo em seguida, narra que,
“revistada a casa do denunciado, foram encontrados no interior do imóvel 06 (seis) ‘trouxinhas’ de cocaína, pesando um total de 2,91g (dois gramas e noventa e um centigramas) de massa bruta, 09 (nove) ‘trouxas’ da erva cannabis sativa (...)”.

VI
-
No que atine às diversas discrepâncias existentes entre
a denúncia,
os depoimentos inquisitivos e
os
testemunhos judiciais dos policiais, observa-se que
o SD/PM Robson Oliveira Machado
afirmou, durante a lavratura
do APF, que o Acusado, após a realização da busca pessoal, “
ao ser questionado acerca da quantia em dinheiro, (...) informou que possuía mais drogas em sua residência, tendo a guarnição policial se dirigido até esta delegacia para apresentar o adolescente e logo em seguida se dirigiu até a casa de IDARLAN, localizada na Rua Inácio Nascimento, n°204, Bairro Centro, Araçás-Ba, e encontraram a adolescente SANDRINE SOUZA SILVA, de 15 anos de idade, a qual informou que estava sozinha e se identificou como sendo companheira de IDARLAN, tendo posteriormente se apresentado a pessoa de IRLAN LIMA DE JESUS, que disse residir no fundo da residência do conduzido, bem como informou ser irmão do mesmo e autorizou que a guarnição adentrasse ao imóvel
”.

VII
-
O testemunho inquisitivo do TEN/PM
I
ago Rhaynan Rodrigues Amorim Santana é idêntico ao do
SD/PM Robson Oliveira Machado.

Portanto, ambos disseram, ao serem inquiridos pela primeira vez, que houve apenas um
momento de
ingresso no domicílio do Apelado, e que a entrada teria sido autorizada pelo irmão deste, Irlan Lima
d
e Jesus –
embora,
frise-se,
este último
sequer mor
asse
n
a
mesm
a

casa
do Acusado, mas sim “
no fundo da residência do conduzido
”. Ou
seja, não poderia autorizar a entrada em uma casa que não lhe pertencia e onde não morava especificamente. A privacidade e intimidade a se dispor não era a dele.
O

CB/PM Sidney Souza Santos, em seu depoimento extrajudicial, narrou que não participou da segunda etapa da diligência, quando ocorreu o ingresso no domicílio do Réu, relatando que, “
ao ser questionado acerca da quantia em dinheiro o conduzido informou que possuía mais drogas em sua residência, oportunidade em que uma parte da guarnição policial se dirigido até esta delegacia para apresentar o adolescente, tendo o depoente permanecido acompanhando o menor”.

VIII
-
Já
Irlan Lima
d
e Jesus,
irmão do Recorrido,

ao ser inquirido pela autoridade policial, aduziu que a diligência policial teve dois momentos distintos de ingresso na residência, um primeiro, autorizado por ele mesmo, quando foi apreendida a maconha, e um segundo, “
posteriormente”,
no qual o
próprio
Acusado teria indicado que havia cocaína e
apontado
onde tal droga estava guardada.
Afirmou também que não morava na mesma residência que o Apelado: “
por volta de 01:00h, chegou em sua residência, que fica no fundo da residência de IDARLAN
”.

IX
-
Avançando para a análise do acervo resultante da instrução probatória,

depara-se com mais inconsistências entre as provas produzidas pela acusação, impossibilitando que seja reconhecida a regularidade da diligência policial, uma vez que se agudizam, em especial, as dissonâncias existentes em relação à entrada no domicílio, as
c
ontradições atinentes a quem teria autorizado o ingresso na casa do Réu
-
tornando-se impositiva,
por conseguinte, a manutenção d
a
sentença guerreada, que, com acerto,
dada a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
na seara penal,
e diante das relevantes dúvidas sobre como se procedeu a busca domiciliar, declarou ilícita a diligência policial a partir do momento da busca residencial.
Isto porque, em Juízo, o
TEN/PM Iago Rhaynan Rodrigues Amorim Santana passou a relatar que o ingresso no asilo inviolável teria sido permitido pela companheira grávida do Acusado e pelo irmão deste, entrando em contradição explícita com o que narra
ra
anteriormente. Ademais, não soube responder a várias perguntas da Defesa sobre as circunstâncias da diligência policial.

X
-
O SGT
/PM Sidney Souza Santos,
por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também apresentou relato completamente diferente do que havia dito na fase inquisitiva, pois passou a afirmar que participara da etapa da diligência em que houve o ingresso na residência. Diferentemente do que os outros policiais indicaram durante a lavratura do APF, o SGT
/PM Sidney Souza Santos
aduziu, em Juízo, que a autorização para busca domiciliar foi dada pelo próprio Réu.
Disse ainda que conhecia o Acusado há bastante tempo, e que, por isso, obteve a autorização direta deste para a busca domiciliar.
Questionado se havia mais alguém na casa, respondeu que não se recordava.
Robustecendo as contradições que explicitam a ilicitude da diligência policial, o SD/PM Robinson Oliveira Machado também mudou sua narrativa, pois, na fase inquisitiva, tinha dito que a autorização foi emanada pelo irmão do Acusado, mas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, passou a afirmar que foi o próprio Recorrido e a companheira deste que, juntos, permitiram a entrada na casa.

XI
-
É
cediço que os testemunhos dos policiais que realizam uma prisão em flagrante, quando harmônicos, em consonância com os demais meios de prova, e quando não se demonstra que os policiais já conheciam
pessoalmente
o flagranteado, são elementos hábeis a alicerçar uma condenação penal. Imprescindível registrar que se perfilha, aqui, a este entendimento consolidado da jurisprudência pátria. Ocorre que, neste caso concreto,
conforme demonstrado,
os depoimentos policiais são
substancialmente
contradi
tórios, além de lacunosos.

Q
uando há
lacunas e desarmonia

n
os relatos prestados pelos policiais, esta Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, tem entendido pela perda da força probante de tais testemunhos.
(Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Data de Publicação: 02/07/2020); (Apelação Criminal nº 8129632-90.2021.8.05.0001, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 04/10/2022); (Apelação Criminal nº 0000474-63.2013.8.05.0110, Relator: Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, Data de Julgamento: 08/10/2013).

XII
-
No caso destes autos,
repise-se que restou
abalada ainda a imparcialidade dos policiais, pois o
SGT
/PM Sidney Souza Santos
afirmou,
referindo-se ao Acusado
: “
por ele já me conhecer, eu conhecê-lo há vários anos, desde 2000 eu cheguei na cidade. Não tenho amizade, não tenho nada contra. (...) Ser bem claro, ele sabe muito bem disso. Como eu também disse ao senhor que eu tive o desprazer de estar ali e
in
felizmente foi ele. Mas por ele me conhecer, ele me autorizou a entrar na residência dele (...)”.
Vale
frisar
que, segundo jurisprudência consolidad
a
do STJ: “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
(...).
Precedentes.
” (STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).
Assim, no caso destes autos, a circunstância de
um dos policiais conhecer,
“há vários anos
”, o Recorrido,

é mais
um
elemento que, soma
do
às
omissões e
contradições indicadas
nos depoimentos
,
impossibilita
que se reconheça a regularidade da diligência.
Neste exato sentido,
esta
Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora,
já decidiu
que “
no caso destes autos, restou abalada ainda a imparcialidade dos policiais, pois conforme já registrado, conheciam o Acusado
” (TJBA, Apelação 0304095-51.2014.8.05.0274, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 06/09/2022
)

X
III
-
D
estarte, n
o caso destes autos,
existem fortes indícios
evidenciando

que a diligência que resultou na prisão em flagrante do Apelado ocorreu de forma i
rregular
, desprovida de
justa causa prévia
para a
busca
domiciliar,
e sem autorização legítima para tanto, seja judicial, seja de um morador
– de sorte que as provas apresentadas pela acusação estão
contaminadas pela ilicitude
que caracteriza
a diligência policial.
Com efeito,
e
m
Acórdão proferido pela Corte Cidadã, em maio
do
ano de 2023, registrou-se que “
a abordagem realizada no meio da rua, a partir da qual foram encontrados entorpecentes, não configura fundada razão para o ingresso policial domiciliar, ainda sob o argumento de declaração do réu afirmando possuir mais drogas em casa”,
e, por conseguinte,
“ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita, a prova que ampara a condenação do réu ensejando a sua absolviçã
o” (STJ, AgRg no REsp n. 1.957.190/PR, Sexta Turma Relator Ministro Substituto JESUÍNO RISSATO (Des. Convocado do TJDFT), Julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

X
IV
-
Em outro julgado
da Quinta Turma do STJ,
em que foi reconhecida a ilicitude das provas obtidas em
diligência policial que se iniciou mediante
busca pessoal
sem fundada suspeita
, restou consignado ainda que: “
ademais, pairam dúvidas quanto à suposta ‘confissão informal’ do paciente, que teria informado aos policiais espontaneamente o local onde estaria o restante das drogas, notadamente porque fora proferida em clima de estresse policial
”
(STJ, AgRg no HC n. 807.446/SP, Quinta Turma, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27/4/2023)
.
No mesmo sentido, em Acórdão proferido no dia 24 de março de 24, a Quinta Turma do STJ entendeu que: “
Por ocasião da busca pessoal, há notícia de que o paciente confessou que comercializava drogas, que estavam no interior de sua residência, à qual franqueou acesso, ensejando a entrada dos policiais no domicílio, onde efetivamente foram encontrados mais entorpecentes, insumos preparatórios, prensa industrial, munições de arma de fogo, balança de precisão e dinheiro em espécie. Não obstante, a busca domiciliar foi diretamente decorrente de ilegal busca pessoal, razão pela qual não pode ser validada”
(STJ, AgRg no HC n. 802.919/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). (Grifos nossos).

XV
-
Assim
,
a Quinta Turma do
STJ vem entendendo que “
a apreensão de drogas em poder de agente submetido a busca pessoal não autoriza o ingresso em domicílio sem prévio mandado judicial, mormente por estar o réu em custódia - ainda que momentânea - do aparato policial, circunstância que torna inviável sua atuação no sentido de embaraçar a investigação enquanto perdurar sua limitação ambulatorial”
(STJ, AgRg no HC n. 797.244/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 24/4/2023).

XVI
-
Em Acórdão proferido recentemente por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma
Julgadora, do TJBA, de relatoria da Des.
ª
Rita de Cássia Machado Magalhães (Apelação 0501083-65.2019.8.05.0146, Julgada em 16/5/
2
023), decidiu-se que
“merece acolhimento a pretensão defensiva para que seja reconhecida a nulidade das provas colhidas nos autos, eis que não restou suficientemente demonstrada a existência de fundada suspeita para a abordagem e posterior ingresso no imóvel no qual fora apreendida a maior quantidade de droga”.

Naquele caso concreto, “
o Denunciado foi abordado em via pública e submetido a busca pessoal, oportunidade em que fora encontrada pequena quantidade de maconha
”, e, “
durante tal diligência, o Acusado supostamente teria apontado o local da sua residência, onde fora encontrada expressiva quantidade do mesmo entorpecente
”.
No referido Acórdão
desta Turma
, consignou-se ainda que: “
a testemunha Lenilton Tolentino Costa, em seu depoimento judicial, afirmou que estava em ronda, quando avistou o Réu; que não conhecia o Acusado e que, somente depois, soube que ele tinha um mandado de prisão proveniente do Juízo de outra Comarca”;
e que
“a testemunha André Luiz Martins Ribeiro, embora tenha mencionado, em sua oitiva, que o Réu já era conhecido por um dos Policiais por “andar com drogas, asseverou que a abordagem foi de rotina
”.
Nessa esteira, esta
Colenda Câmara Criminal

decidiu,
naqueles autos,
que “
nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”, e, “
na hipótese sob exame, exsurgem dúvidas acerca da legalidade da busca pessoal
”

(TJBA,
A
PC
0501083-65.2019.8.05.0146,
Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma
Julgadora,
R
elato
ra:
Des.
ª

RITA DE CÁSSIA MACHADO MAGALHÃES,
Julgad
o
em 16/5/
2
023).
No Acórdão em comento, esta Corte Estadual de Justiça ressaltou também que, “
ainda que houvesse restado cabalmente demonstrada a legalidade da busca pessoal do Acusado, o Superior Tribunal de Justiça possui firme compreensão no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de droga na posse do agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial
”
(TJBA,
A
PC
0501083-65.2019.8.05.0146,
Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma
Julgadora,
R
elato
ra:
Des.
ª

RITA DE CÁSSIA MACHADO MAGALHÃES,
Julgada em 16/5/
2
023).

X
VII
-
Portanto, havendo fortes indícios nestes autos de que houve ilicitude do meio como a
maior parte da
droga foi apreendida –
busca
domiciliar sem
justa causa prévia
– a
manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.
A
Constituição protege especialmente a residência, considerada asilo inviolável do indivíduo pelo art. 5º, inciso XI, cabendo ao Judiciário, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE n. 603.616/RO (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016, Tema 280), invalidar a busca policial domiciliar desprovida de justa causa prévia, mesmo que dela decorra o encontro de droga ilícita, uma vez que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

XVIII
-
Destarte, agiu com acerto o Juízo primevo - diante de tantas contradições nos depoimentos extrajudiciais e testemunhos judiciais dos policiais -, ao concluir que “
n
ão há como deferir plausibilidade à narrativa policial de que o acusado declarou, sem compulsão alguma, que havia drogas em sua casa
”,
afinal, “
o
que ele poderia ganhar com isso?
”,
uma vez que “
a
quantidade de entorpecente que estava com ele no momento era ínfima, tornando ambígua sua conduta
”,
e, ademais,
“s
ua esposa era uma adolescente grávida, que estava em casa
”.
Assim, questiona-se, com fito persuasivo, “
q
ual o propósito de expor a ela e a si à ida dos policiais ao local àquela hora?
”
. Logo, perante tal
“
cenário
”,
é forçoso reconhecer “
que não houve revelação voluntária por parte do réu quanto às drogas em sua casa
”.
Prosseguindo com essa certeira esteira de intelecção e fundamentação, “
afastada a autoincriminação voluntária, a outra hipótese para a decisão dos policiais também não pode ser validada judicialmente
”,
eis que “
n
ão há evidências das razões que teriam levado o irmão a anunciar que o réu possuía drogas em casa
”,
já que
“n
ão parece que ele tivesse qualquer coisa a ganhar ao denunciar o próprio irmão
(...) e
nem se diga, como alegado pelos policiais, que o irmão do réu consentiu o ingresso no domicílio
”,
porquanto, “
não sendo morador ou dono da casa, ou chefe da família, não cabia ao irmão do réu qualquer direito de emitir autorização para ingresso em imóvel de parentes”
(trechos da sentença).

XIX
-
A
propósito,
“agrava ainda mais a situação a informação de que a companheira do agravado, que teria autorizado a busca domiciliar, é menor de idade, o que vicia sobremaneira o alegado consentimento conferido aos milicianos
”, pois,
“não se pode descurar que”
a Corte Cidadã
“já decidiu, em mais de uma oportunidade, que o consentimento do morador para o ingresso dos policiais em domicílio deve ser comprovado documentalmente, não bastando a mera palavra dos policiais”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.061/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

XX
- Na esfera penal, como é cediço, o princípio do
in dubio pro reo
tem primazia, e, no presente caso concreto, há fortes dúvidas sobre a imputação, bem como sobre a licitude da diligência que resultou na coleta das provas juntadas pela Acusação aos autos. Assim,
deve ser mantida a sentença do juízo primevo, que reconheceu a nulidade da diligência policial após o ingresso na residência, desclassificou a conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, e declarou extinta a punibilidade do Recorrido, eis que, desde o recebimento da denúncia, já transcorreram mais do que dois anos (o art. 30 da Lei 11.343/06 determina o prazo prescricional de dois anos para o ilícito
administrativo
contido no art. 28 da
mesma legislação
).

X
X
I
– RECURSO CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
0501061-45.2019.8.05.0004,
em que figuram, como Apelante,
o

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
IDARLAN LIMA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
, para manter incólume a sentença

vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06